Tribunal: TJBA
Processo: 8000303-25.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000303-25.2019.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:

APELADO: SINSERV - SINDICADO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JUSSIAPE BAHIA e outros

Advogado(s)
:
COSME ALMEIDA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PRESCRIÇÃO. INCOMPETÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
ELEMENTOS DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PEDIDO. PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO NATALINA. TERÇO DE FÉRIAS.

PROVA DO PAGAMENTO. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DO ENTE MUNICIPAL
CONHECIDO
EM PARTE
E NÃO PROVIDO.
RECURSO DA SERVIDORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se o ente municipal em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública, relacionados ao pagamento de gratificação natalina e terço de férias de 2016.

2. A servidora pública interpôs recurso adesivo, reivindicando a fixação de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3.
Há 4 (quatro) questões em discussão: saber se (i) a sentença é nula, por ausência de esclarecimento quanto ao período a ser considerado para o cálculo das verbas reivindicadas; se (
ii
) a sentença é nula, por ausência de instrução probatória; se (
iii
) há prova do não pagamento das verbas salariais; e se (
iv
) ocorreram danos morais.

III. Razões de decidir

4. As alegações de prescrição e incompetência não foram suscitadas na origem, tratando-se de inovação recursal.

5. A sentença especificou o período a que se refere a verba reivindicada, não sendo nula.

6. O julgamento antecipado do pedido foi anunciado oportunamente pelo juízo de origem, inexistindo pedido de produção de provas.

7. Não há como se exigir que a servidora pública comprove fato negativo, ou seja, que não recebeu o pagamento.

8. Cabia ao ente municipal comprovar que efetuou o pagamento das verbas salariais, o que não ocorreu.

9. A servidora pública não comprovou a ocorrência de danos morais, sendo certo que o mero inadimplemento do ente municipal não conduz à necessária fixação de indenização nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese

10. Sentença mantida.

11. Recurso do ente municipal conhecido em parte e não provido.

12. Recurso da servidora conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000303-25.2019.8.05.0153
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE JUSSIAPE
e como apelados
SINSERV - SINDICADO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JUSSIAPE BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer em parte e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE JUSSIAPE e conhecer e negar provimento ao recurso adesivo de EVA DA SOLIDADE CAIRES SOARES
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator